Tribunal: TJSP
Processo: 0027698-69.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de inexigibilidade de dívida. Extinção do processo por satisfação da dívida. Apelo do exequente.

Extinção do processo considerando satisfeita a obrigação, por compensação dos créditos existentes entre as partes. Condomínio executado que possui um crédito em relação a ré, de mais de R$ 700 mil. Créditos líquidos, certo e exigíveis. Sentença mantida.

Recurso não

Ementa:

Despesas condominiais. Ação de inexigibilidade de dívida. Extinção do processo por satisfação da dívida. Apelo do exequente.

Extinção do processo considerando satisfeita a obrigação, por compensação dos créditos existentes entre as partes. Condomínio executado que possui um crédito em relação a ré, de mais de R$ 700 mil. Créditos líquidos, certo e exigíveis. Sentença mantida.

Recurso não provido.